Tribunal: TJDFT
Processo: 0725237-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
Intime-se a parte agravada, para que informe acerca da efetividade do provimento liminar que lhe foi concedido nos autos de origem. Publique-se. Após, retornem os autos à conclusão. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora